Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001142-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA BORGES PINTO - CPF: 027.900.151-71 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.622.365/0001-05 (RECORRIDO), NATHALIA CRISTINA MACHADO - CPF: 733.187.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001142-65.2025.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LETICIA BORGES PINTO.

Recorrida:
CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09
A 12/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO.
ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente pleiteia a majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da extensão do dano suportado pelo consumidor e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros em razão de falhas na prestação do serviço.

O dano moral resta caracterizado pela longa permanência do consumidor à margem da rodovia, sem qualquer tipo de assistência ou suporte por parte da empresa, com chegada ao destino com atraso excessivo.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando caráter reparatório à vítima e pedagógico ao ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

O método bifásico, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe a consideração de precedentes em casos similares e das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a majoração do valor fixado em primeiro grau, diante da gravidade da omissão da empresa e da ausência de medidas mínimas de amparo aos passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A transportadora responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, incluindo atrasos excessivos e inadequação das condições do veículo, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
)
.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa a
reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285752307, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizados pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Apesar de devidamente intimada (ID 285752338), a recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por
danos morais
, arbitrada em razão da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário pela reclamada, uma vez que o

ônibus utilizado apresentou problemas mecânicos, deixando o autor à beira da rodovia por aproximadamente 7 horas, sem qualquer assistência material ou técnica da empresa, o que resultou em sua chegada ao destino com atraso de 10 horas em relação ao horário inicialmente previsto
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação,
especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer assistência emergencial ou amparo aos passageiros durante o período em que permaneceram à beira da rodovia
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025